Tribunal: TJSP
Processo: 2067039-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida por magistrado oficiante em Vara do Juizado Especial e confirmada pela 3a Turma Cível do Colégio Recursal de Presidente Prudente. Insurgência da recorrente em relação à decisão exarada por Juiz de Direito de Vara do Juizado Especial pela qual julgados procedentes os embargos à execução opostos pela agravada. Incompetência deste Tribunal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida por magistrado oficiante em Vara do Juizado Especial e confirmada pela 3a Turma Cível do Colégio Recursal de Presidente Prudente. Insurgência da recorrente em relação à decisão exarada por Juiz de Direito de Vara do Juizado Especial pela qual julgados procedentes os embargos à execução opostos pela agravada. Incompetência deste Tribunal para apreciação a respeito. Remessa dos autos ao Colégio Recursal competente que é de rigor. Portanto, recurso não conhecido, com determinação.